Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento apresentado por ANDERSON GUSTAVO TORRES para expedição de ofício ao Facebook, para cancelamento definitivo de sua conta na referida rede social, ao argumento de que teria sido “hackeada” (eDoc. 1249).



    Em despacho proferido em 10 de maio de 2024, determinei que os advogados regularmente constituídos indicassem quais providências foram tomadas diretamente com a plataforma Meta Inc. acerca dos fatos alegados (eDoc. 1252).



    Cumprindo a referida determinação, o investigado alegou que, para que possa cancelar sua conta, necessita acessá-la, mas há medida cautelar que impede a prática de tal ato.



    Assim, requereu “a revogação da medida cautelar de proibição de utilização das redes sociais, por não mais se adequar ao disposto no artigo 282 do CPP. Não sendo esse o entendimento de V. Exa., requer a expedição de ofício à plataforma Meta Inc. determinando que o conteúdo inserido por hacker na conta do peticionante seja imediatamente excluído, ou que no limite, autorize o peticionante a resgatar sua conta e trocar as senhas, para excluir conteúdo indesejado e evitar a divulgação de fake News em suas mídias sociais” (eDoc. 1264).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 11/05/2023, concedi a liberdade provisória a ANDERSON GUSTAVO TORRES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, nos termos do inciso IX do art. 319 do Código de Processo Penal, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia; 



    (ii) AFASTAMENTO IMEDIATO do cargo de Delegado de Polícia Federal, até posterior deliberação desta SUPREMA CORTE, mediante envio imediato desta decisão do Diretor-Geral da Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO VI DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    (iii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iv) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 24 horas;



    (v) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (vi) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, inclusive a arma funcional, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vii) Proibição de utilização de redes sociais;



    (viii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Entretanto, para evitar maiores prejuízos ao investigado, DEFIRO o imediato CANCELAMENTO da conta de sua titularidade no Facebook.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de flexibilização das medidas cautelares impostas e DETERMINO a expedição de ofício à META INC. para imediato CANCELAMENTO da conta de titularidade do investigado (https://www.facebook.com/OficialAndersonTorres?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v) 



    Sem prejuízo, expeça-se ofício.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente